Tribunal: TJDFT
Processo: 0726130-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0726130-82.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: AUTO POSTO MILLENNIUM 2000 LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a r. decisão que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n° 0706754-27.2019.8.07.0018, dentre outros, indeferiu o pedido de inclusão do nome do ora Agravado em cadastro de inadimplentes. Em consulta ao sistema informativo deste egrégio Tribunal de Justiça, observa-se que o débito fiscal em execução foi objeto de parcelamento (Ids 101274633 e 101274632). Considerando que o Distrito Federal pretende no presente Agravo apenas a inscrição do nome do Executado em cadastro de inadimplentes, resta prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, por força do art. 932, III, c/c o caput do art. 1.019 do Código de Processo Civil.[1] Publique-se e intimem-se. [1] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: Brasília, 5 de outubro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora